Tribunal: TJMT
Processo: 1012764-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012764-46.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANE LIMMARYAN QUEIROZ - CPF: 007.363.201-56 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012764-46.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Fabiane Limmaryan Queiroz

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, opino por
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, para:

1)
Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 65,58, com vencimento em 17/09/2021; R$ 65,56 com vencimento em 18/08/2021; R$ 65,56 com vencimento em 19/07/2021; R$ 65,56 com vencimento em 19/06/2021; R$ 65,56 com vencimento em 20/05/2021; R$ 65,56 com vencimento em 20/04/2021; R$ 65,56, com vencimento em 21/03/2021; R$ 65,56 com vencimento em 19/02/2021 e R$ 65,56 com vencimento em 20/01/2021, ambos inclusos no cadastro de proteção ao crédito em 29/11/2021, totalizando o importe de R$ 590,06
(quinhentos e noventa reais e seis centavos).

2)
Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte reclamante
, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (29/11/2021 – data do protesto).

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, nos valores de R$ 65,58; R$ 65,56; R$ 65,56; R$ 65,56; R$ 65,56; R$ 65,56; R$ 65,56; R$ 65,56 e R$ 65,56
, totalizando 09 débitos, no importe total de R$ 590,06.

A Ré, por sua vez,

não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem do débito negativado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC, devendo ser ressaltado a juntada de ficha cadastral e histórico de consumo, não se prestam para o fim desejado, vez que os dados contidos divergem do informado pela autora na exordial.

Desta forma, a concessionária de energia elétrica que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento dos débitos, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa".

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto à pretensão da Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos, somado ao fato de que não há anotação posterior, portanto, se tratam dos únicos débitos no nome da Autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022